Tribunal: TJPA
Processo: 0816505-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816505-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: JULIANA KARLA LOPES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0816505-95.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.
(ADVOGADO ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO)

AGRAVADA: JULIANA KARLA LOPES COSTA
(ADVOGADO ROBERTO ALVES FEITOSA)

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Daycoval S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por superendividamento (art. 104-A do CDC), ajuizada por Juliana Karla Lopes Costa em face de Banco Bradesco S.A., Banco Daycoval S.A. e Nubank – Nu Pagamentos S.A., deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos até a audiência de conciliação e determinar a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 40.000,00, em caso de descumprimento. O agravante sustenta a regularidade dos contratos, a inexistência de violação ao mínimo existencial, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a desproporcionalidade da multa. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade dos débitos e vedou a negativação da consumidora em ação de repactuação por superendividamento; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em caráter diário observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O microssistema do superendividamento, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, assegura tratamento diferenciado ao consumidor superendividado, com vistas à preservação do mínimo existencial e à promoção de solução conciliatória global das dívidas.

4.

A tutela provisória exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

A parte agravada demonstra, em cognição sumária, comprometimento relevante de sua renda, o que justifica a suspensão temporária da exigibilidade dos débitos, a fim de resguardar a utilidade do procedimento e evitar agravamento da situação financeira.

6.

A vedação de negativação preserva o resultado útil do processo e impede o agravamento da condição econômica da consumidora antes da tentativa de composição global.

7.

A multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e pode ser revista a qualquer tempo para assegurar sua função coercitiva.

8.

A obrigação imposta possui natureza continuada com repercussão mensal, de modo que a fixação de multa diária não se mostra tecnicamente adequada ao fato gerador do eventual descumprimento.

9.

A conversão da multa diária de R$ 500,00 para multa de R$ 2.000,00 por descumprimento mensal, mantido o teto de R$ 45.000,00, preserva sua função coercitiva e evita desvirtuamento ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão temporária da exigibilidade dos débitos e a vedação de negativação, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, podem ser deferidas quando demonstrados, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A multa cominatória deve guardar proporcionalidade com a natureza da obrigação imposta, podendo ser ajustada quanto à periodicidade para melhor adequação ao fato gerador do eventual descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A e 104-A; CPC, arts. 300 e 537; Decreto nº 11.150/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0816505-95.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.
(ADVOGADO ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO)

AGRAVADA: JULIANA KARLA LOPES COSTA
(ADVOGADO ROBERTO ALVES FEITOSA)

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Banco Daycoval S.A.,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
, prevista no art. 104-A do CDC (Lei 14.181/21 – superendividamento), ajuizada por Juliana Karla Lopes Costa, em desfavor de Banco Bradesco S.A., Banco Daycoval S.A. e Nubank – Nu Pagamentos S.A. – deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos valores devidos em razão dos contratos firmados até a audiência de conciliação e determinar que os réus se abstenham de incluir o nome da autora em cadastros de restrição de crédito, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 40.000,00, para hipótese de descumprimento.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que os contratos foram celebrados dentro da margem consignável autorizada pelo empregador e conforme normas do Banco Central; que a autora não demonstrou recebimento líquido inferior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, já que seu contracheque indica renda líquida de R$ 6.886,79; que não houve prova de extrapolação do limite legal para consignados; que a decisão agravada se baseia em alegações genéricas; que a multa diária fixada é desproporcional e incompatível com a periodicidade mensal da obrigação, devendo ser excluída ou reduzida; e que inexiste perigo de demora a justificar a medida concedida.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Certificada a não apresentação das contrarrazões recursais.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0816505-95.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.
(ADVOGADO ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO)

AGRAVADA: JULIANA KARLA LOPES COSTA
(ADVOGADO ROBERTO ALVES FEITOSA)

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se deve ser reformada a decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, especialmente quanto à suspensão da exigibilidade dos débitos e à fixação de multa diária.

O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente após a introdução dos arts. 54-A e seguintes no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, reconhece a necessidade de tratamento diferenciado ao consumidor superendividado, com vistas à preservação do mínimo existencial e à promoção de solução conciliatória global das dívidas.

A tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a parte agravada demonstrou, em cognição sumária, situação indicativa de comprometimento relevante de sua renda, circunstância que motivou o Juízo de origem a suspender a exigibilidade dos débitos até a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC, bem como a impedir eventual negativação do seu nome. Por sua vez, o agravante alegou regularidade contratual, inexistência de violação ao mínimo existencial e desnecessidade da medida deferida.

Destarte, da análise dos autos, concluo que a decisão agravada deve ser mantida quanto à tutela de urgência concedida, não se verificando ilegalidade manifesta na suspensão temporária da exigibilidade das dívidas, providência que visa resguardar a utilidade do procedimento previsto no microssistema do superendividamento e evitar agravamento da situação financeira da consumidora antes da tentativa de composição global.

Além disso, o Juízo de origem indeferiu, por ora, a limitação dos descontos a 40%, demonstrando cautela e proporcionalidade na análise da medida, o que reforça a adequação da tutela deferida.

Contudo, quanto à multa cominatória, assiste parcial razão ao agravante.

Nos termos do art. 537 do CPC, a multa coercitiva pode ser fixada e revista pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, a fim de assegurar a efetividade da decisão judicial, devendo observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, a obrigação imposta possui natureza continuada, com repercussão prática na dinâmica mensal dos contratos. Assim, a fixação de multa diária não se mostra tecnicamente alinhada ao fato gerador do eventual descumprimento, que ocorrerá por evento mensal.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a multa deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta e pode ser modificada a qualquer tempo, a fim de evitar enriquecimento sem causa ou desvirtuamento de sua função coercitiva.

Desse modo, mostra-se mais adequado que a multa incida por descumprimento, e não de modo diário. Todavia, a simples conversão da multa diária de R$ 500,00 para multa mensal no mesmo valor esvaziaria sua função coercitiva.

Assim, a solução proporcional consiste em converter a multa diária de R$ 500,00 para multa de R$ 2.000,00 por descumprimento (evento mensal), mantido o teto de R$ 45.000,00 já fixado na decisão agravada.

Logo, a decisão deve ser reformada apenas nesse ponto, preservando-se os demais termos da tutela deferida.

Ante o exposto,

conheço e dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, apenas para modificar a periodicidade da multa cominatória, que passa a ser fixada em R$ 2.000,00 por descumprimento (evento mensal), mantido o teto de R$ 45.000,00,
permanecendo inalterados os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/03/2026